Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-22.2023.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002762-22.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 164.581.348-78 (APELANTE), MARIANA POMPEO - CPF: 355.967.038-18 (ADVOGADO), EMPRESA DE APOIO ADMINISTRATIVO SANT'ANA LTDA - CNPJ: 10.314.217/0001-20 (APELADO), IGOR MARCELO ORTOLAN DE OLIVEIRA - CPF: 453.886.818-31 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JOSE ALCEBIADES OLIANI - CPF: 485.819.418-34 (APELADO), RAFAEL CANINA BIOTTO - CPF: 324.564.118-46 (APELADO), VANESSA TUROLLA ALVES CARDOSO - CPF: 267.364.498-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E DANO MORAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DE APENAS UM DOS
RÉUS
. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.
ERRO GROSSEIRO.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, apenas em relação ao réu Banco Santander (Brasil) S.A., sob o fundamento de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A demanda prosseguiu normalmente em relação aos demais litisconsortes passivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é
admiss
ível Apelação contra sentença que extingue parcialmente o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente quanto a um dos réus, por ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção parcial do processo por ilegitimidade passiva em relação a um dos litisconsortes possui natureza de decisão interlocutória, por não encerrar a fase cognitiva quanto ao mérito da causa.

Conforme interpretação consolidada do art. 1.015 do CPC, é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece ilegitimidade
passiva de uma das partes, ainda que o processo continue em relação aos demais réus.

A interposição de Apelação contra tal decisão caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O equívoco recursal compromete a regularidade procedimental, ofende os princípios da celeridade e da segurança jurídica e acarreta a inadmissibilidade do
R
ecurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A sentença que extingue parcialmente o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de um dos réus, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento.

A interposição de Apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, o que impede o conhecimento do
R
ecurso pela via da fungibilidade recursal.

A inadmissibilidade do
R
ecurso decorre da inadequação da via eleita, comprometendo a regularidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.677.623/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 19.09.2017,
DJe
27.09.2017; TJMG, AC nº 0134746-17.2015.8.13.0525, Rel. Des.ª Shirley
Fenzi
Bertão, j. 11.10.2023, pub. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Pedido de Restituição de Valor e Dano Moral
julgada extinta em relação a um dos réus (Banco Santander) por ilegitimidade passiva.

O apelante a
lega que efetuou o pagamento de R$84.095,00, mediante transferência bancária à conta de titularidade de Igor Marcelo
Ortolan
de Oliveira, indicado como fiel depositário no Termo de Arrematação Eletrônico.

Sustenta que a empresa Sant’Ana Ltda. teria fornecido os dados que constaram no termo fraudulento, sendo utilizada como fachada para legitimar a transação.

Argumenta que a responsabilização da empresa decorre de sua inclusão no domínio fraudulento e do uso indevido de seu CNPJ, atraindo a aplicação da teoria da aparência, do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.

Em relação ao Banco Santander, aduz que a instituição deve responder pela falha na prestação do serviço bancário, por não ter observado os deveres legais de diligência na abertura e movimentação da conta utilizada para aplicar o golpe, o que ensejaria sua responsabilização nos moldes da Súmula
n.
479 do STJ.

Defende a legitimidade passiva da instituição financeira, a existência de relação de consumo e a inversão do ônus da prova, pugnando pela reforma da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao
B
anco e indeferiu as tutelas de urgência em face da empresa e do corréu Igor.

Por sua vez,
nas contrarrazões,
a apelada, Empresa de Apoio Administrativo Sant’Ana Ltda.,
argui
preliminarmente sua ilegitimidade passiva por não ter qualquer vínculo com o domínio fraudulento ou com as pessoas envolvidas na
negociação. Afirma que o CNPJ da empresa foi indevidamente utilizado por terceiros, sem qualquer participação ou anuência de seus sócios, inexistindo prova de sua contribuição para o ilícito.

Ressalta que a própria análise dos documentos juntados revela evidente fraude, com domínio eletrônico divergente (.
org
), termos fraudulentos e ausência de vínculo com a atividade leiloeira.

Destaca que a empresa possui longa atuação no ramo administrativo e jamais se envolveu com leilões de veículos.

A
ssinal
a que o autor, ao não adotar cautelas mínimas ao realizar a negociação, contribuiu de forma decisiva para o resultado danoso.

No mérito,
expõe
que os fatos não ensejam responsabilidade da empresa e pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Já o Banco Santander
pontu
a em suas contrarrazões que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, por não ter qualquer relação com a fraude praticada. Defende que o golpe foi aplicado por terceiro, Igor Marcelo
Ortolan
, identificado nos autos, sendo este o único responsável pelo prejuízo suportado pelo autor.

A
ssever
a não ter prestado serviço defeituoso, tampouco agido com culpa ou negligência, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano.

Apo
nta que sua inclusão na lide não encontra respaldo jurídico, caracterizando tentativa indevida de responsabilização solidária, e reitera que a sentença deve ser mantida nos termos em que proferida, inclusive com a extinção do feito quanto a si, por ilegitimidade passiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação interposta contra decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação a um dos réus – o Banco Santander (Brasil) S.A. –, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil adotou o princípio da taxatividade mitigada, previsto no caput do artigo 1.015, que estabelece o rol das hipóteses de admissibilidade do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, admitindo, contudo, interpretação extensiva ou aplicação analógica, em casos de urgência ou prejuízo irreparável.

Todavia, o caso dos autos não se trata de decisão interlocutória, mas sim de sentença parcial, na medida em que extinguiu o processo sem resolução do mérito apenas em relação a um dos litisconsortes passivos (Banco Santander), prosseguindo normalmente o feito quanto aos demais demandados.

Diante dessa particularidade, a sentença que extingue parcialmente o processo, relativamente a um dos litisconsortes, é impugnável por
A
gravo de
I
nstrumento, e não por
A
pelação, sob pena de inadmissibilidade do
R
ecurso, por erro grosseiro.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE UMA DAS PARTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. (...) III -
É cabível o agravo de instrumento contra decisão que extingue o processo sem resolução do
mérito, por ilegitimidade passiva de uma das partes, porquanto ostenta natureza interlocutória
. IV -
Desse modo, no caso de interposição de apelação, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro. Precedentes
.

V - Recurso Especial não provido.
”

(REsp n. 1.677.623/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 27/9/2017.)
. (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EXCLUSÃO DE LITICONSORTES -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO CORRÉU - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECER DO RECURSO
. - A decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade passiva dos litisconsortes e determina o prosseguimento da demanda em relação ao réu, ora apelante, desafia recurso de agravo de instrumento, consoante art. 1.015, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação.
”
(TJ-MG - AC: 01347461720158130525, Relator.: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 11/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2023)
. (Sem destaque no original).

Portanto, não se trata de hipótese de dúvida objetiva ou complexidade interpretativa que permita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ao revés, configura-se erro grosseiro da parte, o que impede o conhecimento do
R
ecurso.

Destaca-se, ainda, que a interposição de
Apelaçã
o inadequado contra decisão que não encerra a fase cognitiva do processo quanto a todos os réus compromete a regularidade do procedimento e afronta os princípios da celeridade e da segurança jurídica.

Pel
o exposto,
não conheço

do Recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025